Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DEVER DE RESSARCIR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIDA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 1.1 Na hipótese, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor.
2. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC
3. Em se tratando de relação de consumo, quando a instituição bancária não percorre, como no caso dos autos, todas as precauções condizentes com o zelo e resguardo para com o direito dos consumidores, de forma a coibir possível fraude a terceiro e ainda efetua descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, deve responder pelos prejuízos causados.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional, de modo que o valor não seja tão baixo, que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto, que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Para que seja devida a repetição de indébito, com restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor de serviços. Inexistindo demonstração de má-fé, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.